Tribunal: TJDFT
Processo: 0751984-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751984-10.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: RADIO ATIVIDADE FM LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728904-82.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor da RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177562823 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente para expedição de ofícios aos anunciantes mencionados na pesquisa no SNIPER, a fim de que cessassem os pagamentos à parte executada, e fizessem os depósitos em conta judicial, sob o argumento de que tratam de pagamentos pretéritos, não tendo qualquer comprovação nos autos da prestação de serviços através de contratos. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que na execução foram esgotadas as diligências em busca de bens passíveis de constrição judicial da agravada, tendo sido penhorado apenas um veículo objeto de alienação fiduciária, cujo valor é incapaz de satisfazer a dívida exequenda, a qual já ultrapassa o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Assevera que a empresa agravada vem emitindo notas fiscais de prestação de serviços para 3 (três) órgãos públicos de forma reiterada, o que possibilita o depósito dos pagamentos dos anúncios em juízo. Pondera que solicitou o auxílio do Poder Judiciário, pois os citados anunciantes não lhe fornecerão qualquer informação acerca dos contratos pactuados com a executada, tampouco lhe passarão os valores provenientes dos anúncios. Salienta que o ordenamento jurídico pátrio entende que os processos devem observar princípios basilares que auxiliam no bom funcionamento do Poder Judiciário e que sejam capazes de proporcionar uma maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, a fim de determinar ao Juízo a quo a expedição de ofícios ou a intimação dos anunciantes, para: (i) cessar imediatamente os pagamentos diretamente para a rádio executada de quantias vindouras decorrentes dos mencionados contratos; (ii) e, promovam os pagamentos dos anúncios em uma conta vinculada ao processo/Juízo da execução. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no IDs 54183034 e 54183035. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2023 às 10:53:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora